Tribunal: TJMT
Processo: 1007284-93.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007284-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), ELMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 24.600.447/0001-60 (AGRAVANTE), ELIDIO JOSE DEL PINO - CPF: 233.626.348-34 (AGRAVANTE), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (AGRAVADO), BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S. A. BICBANCO. (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÁLCULO DA CONTADORIA QUE SE UTILIZA VALOR HISTÓRICO A ÚLTIMA PLANILHA APRESENTADA PELA EXEQUENTE (NOV./2021) – APLICAÇÃO DOS INDÍCES DE ATUALIZAÇÃO DA CGJ/MT DESDE A PROPOSITURA DA AÇÃO (2.012) – EQUÍVOCO EVIDENCIADO – INCIDÊNCIA DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO A PARTIR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO – NECESSIDADE DE CORREÇÃO DO CÁLCULO – RECURSO PROVIDO.

Partindo o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial como valor histórico, a planilha apresentada pela parte exequente, na sua última atualização constante dos autos (de 2.013 a nov.2021), que engloba os índices pactuados entre as partes e particularidades de acordos entre elas, a atualização da dívida, com aplicação dos índices da CGJ/MT, não pode partir da data da propositura da ação (2.012), devendo se dar a partir da data da última atualização, sob pena de
bis in idem
.

Em face do instituto da preclusão, a aplicação dos índices da CGJ/MT, além de ser a que melhor reflete a atualização de dívida, restou decidida previamente pela condutora do feito e não houve impugnação tempestiva das partes.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ELMA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. e ELÍDIO JOSÉ DEL PINO,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial em epígrafe, autuada sob o nº 0028205-16.2012.811.0041, distribuída para a 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, proposta por
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A
que homologou o cálculo apresentado pela contadoria.

Explicam que confessaram e reconheceram serem devedores da quantia líquida, certa e exigível, no valor de R$ 1.221,687,93, apurada até 06/08/2.012, oportunidade em que estabeleceram a amortização parcial da cédula de crédito, por meio de retenções de depósitos na quantia de R$ 250.000,00. Pactuaram, ainda, que o valor remanescente, R$ 971,687,93, seria pago pelos agravantes até o 04/12/2.012, acrescido de juros de 1,20% ao mês e correção monetária. Acordo homologado.

Posteriormente, informaram que não tiveram condições de liquidar integralmente o débito, motivo pelo qual entabularam novo acordo, reconhecendo, agora exigível a quantia de R$ 1.040.661,89, apurada até 27/12/2.012. Por meio de concessões mútuas, o agravado aceitou receber para quitação das obrigações constantes na cédula de crédito bancário, o pagamento da entrada de R$ 68.973,96 (27/12/2012); e 2) o saldo remanescente de R$ 971.68,93 seria pago até o dia 01/03/2.013, acrescidos de juros de 1,20% a.m. e correção monetária, nos termos do contrato.

Sobreveio novo acordo: 1) entrada de R$ 52.606,80 (28/03/2.013); e 2) e o saldo remanescente de R$ 971.687,93, seria dividido em 5 (cinco) parcelas mensais e consecutivas de R$ 194.337,59, vencendo-se a primeira no dia 20/06/2.013 e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes. Os agravantes propuseram e o agravado aceitou prorrogar em 45 dias a data de vencimento final e integral para quitação do saldo devedor, R$ 1.068.325,83, acrescidos de juros de 1,20% a.m. e correção monetária, cujo vencimento final se deu em 14/10/2.013.

Por fim, novo acordo, em razão da dificuldade na quitação: reconheceram que a dívida se encontrava na quantia de R$ 1.109.810,83, até 30/10/2.013, oportunidade em que se comprometeram a efetuar o pagamento da quantia de R$ 50.000,00 na data de assinatura do acordo (31/10/2.013) e o saldo remanescente seria quitado em 11 parcelas previamente descritas no referido acordo.

Ocorre que o agravado denunciou o inadimplemento, apresentando planilha de débito no valor de R$ 330.820,08, atualizado até 05/12/2.014.

A ação foi convertida em execução de título extrajudicial e o arresto convertido em penhora, cuja avaliação foi determinada. Foi apresentada impugnação e excesso de penhora sobre o valor de R$ 1.057.015,42 e requerido a suspensão do leilão.

Sobreveio a decisão que rejeitou a impugnação ao laudo de avaliação, indeferiu nova avaliação e declinou a apreciação da alegação de excesso de penhora ao juízo deprecado. Determinou ainda a atualização do débito, observando-se os índices da E.CGJ/MT.

Conta que após apresentação da atualização do débito, ambas as partes impugnaram, contudo, foi homologado pelo juízo.

Explica que apresentado Embargos de Declaração, demonstrando os erros constantes nos cálculos, que a contadoria, ao usar como base os cálculos do executado, deixou de considerar o dia 25/11/2.021, para data de início da correção monetária e não considerou o real valor apurado naqueles cálculos, qual seja, o importe de R$ 951.224,58.

Nesse ponto afirma: “equivocadamente, os cálculos foram atualizados informando como data de início da correção monetária a data de distribuição da ação e como valor histórico do débito o valor encontrado na última atualização do agravado, incluídos os honorários como se fosse crédito principal, desconsiderando as amortizações.”.

Nesse cenário, defende que a petição que inaugurou a execução, aponta o débito de o exequendo no importe de R$ 330.820,08 (trezentos e trinta mil, oitocentos e vinte reais e oito centavos), em 05/12/2.014 e a planilha de atualização dos cálculos apresentadas pelo agravado está atualizada até 25/11/2.021, apontando o montante de R$ 1.046.347,04, informações que não foram consideradas pela contadoria.

Ainda pontua que: “para usar o dia da distribuição da execução como início da correção monetária, deveria a contadoria observar o valor do débito naquela época e todas as amortizações realizadas ao longo da lide, quais sejam: 1) R$ 50.000,00 em 31/10/2013; 2) R$ 30.273,98 em 14/11/2013; 3) R$ 916.512,16 em 22/07/2014; e 4) R$ 55,52 em 08/08/2014.

Assim, defende que a planilha apresentada pela contadoria contém excesso de R$ 878.038,80, no crédito, motivo pela qual deverá ser refeita.

Requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de evitar a propagação dos danos que poderão advir dos erros materiais no cálculo de atualização do débito.

No mérito: “seja REFORMADA a decisão agravada para que sejam extirpados os erros materiais apontados e seja DETERMINADA a realização do NOVO CÁLCULO de atualização do débito que, utilizando-se como base o cálculo de ID 71136590 – Págs. 1-49, deverá ser considerado o dia 25/11/2021 como data de início da correção monetária, o valor de R$ 951.224,58 como valor histórico do débito (considerando as amortizações realizadas e excluídos o valor correspondente aos honorários sucumbenciais que não foram destacados), evitando, assim, excesso de execução que causaria danos irreparáveis aos Agravantes. ”

Foi deferido o efeito suspensivo (id. 125173168).

Vieram informações da juíza “a quo”.

Nas contrarrazões, a parte agravada afirma que, de fato, a forma de atualização determinada nos autos para atualização do valor da execução, além de destoar com os índices pactuados na cédula, contém erro material quando a data do início da atualização dos valores. Afirma: “há necessidade de correção do cálculo, posto que não se pode atualizar valores, utilizando-se de índices diversos dos pactuados e consentidos nos autos, nem se pode permitir a atualização da execução onde o cálculo parte de uma data (09.08.2012 – distribuição da ação) que não guarda correlação com a data em que o valor de partida foi encontrado (R$ 1.046.347,04 – 25.11.2021).

Ainda: “Assim, se for mantido o valor de R$ 1.046.347,04 como valor de partida para atualização da execução, há necessidade de ser alterada a data de partida do cálculo que consta na planilha Id 78942147, de 09.08.2012 (dada da distribuição ação) para 25.11.2021, atualizado pelos índices pactuados, confessados e ratificados nos acordos informados nos autos (1,20% am + CDI + 2% multa).

E caso seja mantida a data de 09.08.2012 (distribuição da ação) como data de partida para atualização da execução, há necessidade de ser alterado o valor de partida do cálculo que consta na planilha Id 78942147, de R$ 1.046.347,04 para R$ 1.221.687,93 (valor da causa - Id 21828985 p.4/6), serem deduzidos os pagamentos realizados pelo devedor, atualização pelos índices pactuados, confessados, ratificados nos acordos informados nos autos (1,20% am + CDI + 2% multa) e NÃO IMPUGNADOS e acrescido de 10% de honorários (fixados no Id 21829205, p. 05).”.

Ao final declara que não se opõe ao agravo e também almeja o provimento “vinculado ao Agravo nº. 10073202-17.2022.8.11.0000, uma vez que permanecem válidos os parâmetros determinados pela cártula executada, notadamente quanto aos índices (CDI) e taxas de juros (1,2%), que não foram impugnadas pelos Agravantes “ELMA” e “ELIDIO”, ao contrário, foram ratificados nos acordos realizados nos autos, e inexistindo decisão fundamentada que determine substituição dos índices, não há como prevalecer a forma de atualização da planilha Id 78942147”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ELMA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. e ELÍDIO JOSÉ DEL PINO
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial em epígrafe, autuada sob o nº 0028205-16.2012.811.0041, distribuída para a 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, proposta por
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A
que homologou o cálculo apresentado pela contadoria.

A decisão agravada é a seguinte:

“Vistos, etc.

Recebo os embargos de declaração, se no prazo, certifique-se, sendo que a tempestividade deverá ser considerada a data do despacho que determinou a forma de atualização do débito nos termos rebatidos, neste embargos de declaração, pelo credor, como posto no id n. 78899278:

"(...)Assim, cumpra-se de imediato, no prazo de vinte e quatro horas, o ali determinado:

a. Atualize-se, neste juízo deprecante, os valores das avaliações dos bens constantes das cartas precatórias que tramitam nas Comarcas de Porto Murtinho e Campo Grande-MS, como do débito aqui executado, observando os índices ditados pela E. CGJ/MT, em face do débito apontado na inicial(...)". Negritei e grifei

Neste despacho que o juízo determinou a regra de atualização do débito questionado pelo Embargante no recurso, pois a decisão do id n. 8009764, somente dirimiu o excesso de penhora em relação ao débito executado.

Assim, analisando seus argumentos verifica-se que não são capazes de alterar a determinação dos autos, a qual mantenho pelos seus próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em todos seus termos.

No caso não houve a omissão acentuada nos Embargos, pois ali foi bastante especifica em afirmar que o débito seria atualizado, observando os índices ditados pela E. CGJ/MT, em face do débito apontado na inicial, ou seja, o apontado na petição inicial, ainda reforçou na decisão seguinte:

"(...) Nesse sentido, considerando que este juízo apenas atualizou o valor do débito, qual foi corrigido pelos índices da CGJ, não há que se falar em utilização do aplicado no título executivo.

Vejam que quando da propositura da ação, a parte credora já aplicou os encargos da cédula na atualização do valor devido. Após a propositura da ação, deverá incidir apenas a atualização do débito pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, o que foi efetivado nos autos, razão pela qual, mantenho o valor atualizado do id. 789421457, perfazendo o débito no valor de R$ 1.850.729,57.

Nesse sentido, foram efetivados os abatimentos, como se verifica da planilha de Id nº 71136590, que serviu de base para o débito atualizado por este juízo, ou seja, de R$ 1.046.347,04(...)"

Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos fundamentos já exaustivamente elencados na referida, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Não conformando com posicionamento deste juízo, deveria ingressar com recurso próprio.

Assim, em caso de intempestividade do recurso de Embargos de de declaração, inadmito o referido.

Caso contrário, mantenho o despacho lançado que determinou a forma de atualização do débito, devendo ser cumprida, na integra, a decisão do id n. 80097640, em todos seus termos.

Intime-se.

Cumpra-se.”.

A decisão de id. 80097640, que faz referência é a seguinte:

“Insta consignar que a decisão exarada pelo juízo de Porto Murtinho-MS se refere a impugnação ao valor da avaliação dos bens, qual foi mantida por aquele juízo.

Contudo, vislumbra-se a necessidade de análise quanto ao EXCESSO DE EXECUÇÃO no presente feito, inexistindo impedimento para tal finalidade, por tratar-se de medida de justiça.

Nesse sentido, considerando que este juízo apenas atualizou o valor do débito, qual foi corrigido pelos índices da CGJ, não há que se falar em utilização do aplicado no título executivo.

Vejam que quando da propositura da ação, a parte credora já aplicou os encargos da cédula na atualização do valor devido. Após a propositura da ação, deverá incidir apenas a atualização do débito pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, o que foi efetivado nos autos, razão pela qual, mantenho o valor atualizado do id. 789421457, perfazendo o débito no valor de R$ 1.850.729,57.

Nesse sentido, foram efetivados os abatimentos, como se verifica da planilha de Id nº 71136590, que serviu de base para o débito atualizado por este juízo, ou seja, de R$ 1.046.347,04.

Não há que prosperar a alegação do executado de que não foram contabilizados os descontos pertinentes.

Outrossim, no que se refere ao excesso de execução, evidente a olhos nus, pois se a dívida atualizada perfaz o valor de R$1.850.729,57, com bens penhorados no valor de R$16.281.883,99.

Assim, necessário se faz o reconhecimento de excesso de penhora, impondo sua redução, atendendo a postulação do devedor, para manter a penhora somente em relação ao bem matriculado sob n. 167, que é mais que suficiente para garantir a presente demanda.

No caso em tela aplica-se a regra do artigo 805 do CPC, para manter o meio menos gravoso a parte executada, posto que o bem acima, garante a liquidação da obrigação.

Assim, mantenho a penhora em relação ao bem penhorado matriculado sob n. 167 e proceda-se a exclusão de todos os demais bens penhorados. Expeça-se o necessário para baixa das penhoras.

Oficie-se ao Juízo Deprecado, para as baixas necessárias e dar continuidade no cumprimento da carta precatória como aqui dirimido, ou seja, mantenho a penhora em relação ao bem penhorado matriculado sob n. 167.

Oficiem-se aos juízos deprecados das Comarcas de Porto Murtinho e Campo Grande-MS, para procederem levantamento da penhora, salvo em relação ao bem acima indicado.

Intime-se.

Cumpra-se.”.

Como se vê, a juíza condutora do feito determinou a correção da dívida pelos índices da Corregedoria Geral de Justiça, sob o fundamento de que quando da propositura da ação, a parte credora já aplicou os encargos da cédula na atualização do valor devido e, após a propositura da ação, deverá incidir apenas a atualização do débito pelos índices ditados pela E. CGJ/MT.

Todavia, embora o entendimento não esteja equivocado, se identifica erro no cálculo da contadoria.

Isso porque, embora tenha aplicado os índices ditados pela CGJ/MT, partiu como “Valor Histórico”, o montante de R$ 1.046.347,04, que remete ao valor apresentado pela parte agravada, na petição de id. 71136590, que atualiza o débito de 31/10/2.013 a 25/11/2.021 e já com atribuição dos 10% dos honorários advocatícios.

Contudo, no cálculo da contadoria, mesmo considerando a planilha da parte exequente, (com toda a atualização e abatimentos), procede ainda com a correção monetária desde 09/08/2.012, data da propositura da ação, o que não pode prevalecer, sob pena de
bis in idem.

Nesse cenário, a fim de dar efeito prático a decisão, ante a concordância das partes com a planilha apresentada no id. 71136590

-
inclusive não excluída sua utilização, conforme se vê das decisões transcritas que faz menção a ela
- e levando-se em consideração que houveram vários acordos, livremente e amistosamente pactuados entre as partes, no qual houveram renúncias recíprocas, tenho que deva ser mantido como valor histórico aquele indicado na planilha já mencionada e, a partir daí, que incida a atualização pelos índices da CGJ, a ser realizada pela contadoria, observando-se que a atualização se deu até 25/11/2021, no valor de R$ 951.224,58.

A respeito da utilização da planilha apresentada com atualização de 2.013 a 2.021, complemento que ela melhor reflete à vontade todas partes, inclusive até o momento, onde ambas as partes defendem sua manutenção.

Por fim, não prospera a tese do agravado quanto a inaplicabilidade dos índices da CGJ/MT, pois, a partir da decisão de id. 74066395, proferida pela magistrada “a quo” aos 24/01/2.022, a determinação é de aplicação daqueles índices e não houve qualquer impugnação tempestiva das partes a respeito, de modo que a matéria restou preclusa.

Apenas para título ilustrativo, o seguinte aresto,
mutatis mutandis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO PROCESSUAL -CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL - NOVA ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - PRECLUSÃO -DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE RPV - INDIPONIBILIDADE DE VALORES - RENÚNCIA AO VALOR EXCEDENTE - NÃO CONFIGURADA - RECUSO PROVIDO EM PARTE. - No cumprimento de sentença que reconhece a obrigação de pagar quantia certa, o CPC prevê a possibilidade de que a verificação dos cálculos seja feita pelo contabilista do juízo - Ainda que os critérios de atualização do débito não tenham sido expressamente consignados na sentença ou acórdão transitado em julgado, eles devem ser aplicados em sede de cumprimento ou liquidação de sentença com base nos parâmetros legais - A coisa julgada material torna imutável e indiscutível o decisum -
É defeso à parte se manifestar sobre a metodologia de atualização monetária anteriormente utilizada e confirmada pela preclusão
- A renúncia ao excedente do teto do RPV possibilita ao exequente se submeter ao regime de pagamento por Requisição de Pequeno Valor, de acordo com o disposto no art. 100, da Constituição Federal e no art. 87 do ADCT - A determinação de expedição de RPV e de indisponibilidade do valor nela indicado somente é devida mediante renúncia expressa do exequente ao valor excedente.” (TJ-MG - AI: 10024074419136004 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 11/02/0020, Data de Publicação: 14/02/2020) destaquei

Desta feita, em que pese a superveniente manifestação de id. 130781178, em resposta a pedido de esclarecimento deste Relator, que acaba por concordar com a aplicação dos índices previstos no título exequendo, do estudo mais acurado dos autos, tenho como inafastável a preclusão consumada quanto a aplicação dos índices da CGJ/MT.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para determinar a realização de novo cálculo, utilizando
o valor de R$ 951.224,58 como valor histórico do débito,
com atualização até 25/11/2.021, partindo-se daí o cumprimento da determinação da juíza do feito de atualização pelos índices da CGJ, com a devida incidência dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022